Tribunal: TJMT
Processo: 1019649-42.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019649-42.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSE ABILIO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 062.321.541-18 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO – ROBUSTO ACERVO DOCUMENTAL JUNTADO PELA PARTE RECLAMADA – PROPOSTA,
SELFIE, FATURAS
E DOCUMENTOS PESSOAIS UTILIZADO NA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA DO DÉBITO, CERTIDÃO DO TERMO DE CESSÃO – COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE ORIGINOU A DÍVIDA OBJETO DA LIDE (CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO) E DA CESSÃO DO CRÉDITO AO FUNDO DE INVESTIMENTO – COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relação jurídica efetivamente comprovada pelo Reclamado, o qual se desincumbiu do seu ônus probatório apresentando proposta,
selfie
(biometria facial), faturas e fotografia do documento pessoal, utilizado pela Reclamante na contratação do contrato de cartão crédito,
bem como juntou
certidão do termo de cessão de crédito e comunicação da anotação negativa efetuada pelo fundo de investimento cessionário em momento posterior.

Ante a comprovação da relação jurídica estabelecida e a legalidade da cobrança que ensejou a inserção do nome do Reclamante/Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em verba indenizatória por danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
JOSE ABILIO DE ALMEIDA JUNIOR,

contra sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, arguindo que o recorrente jamais assinou contrato com a requerida, infere que é inadmissível a condenação do recorrente por uma coisa que não fez, apenas pelo fato de ter-se utilizado do meio não adequado para ajuizamento da ação, sendo este o Juizado Especial.

Pontua que, após ajuizar na justiça comum, onde esta sim é competente para julgar a ação, será constatado claramente, através da perícia grafotécnica que o requerente não tem vínculo algum com a empresa reclamada.

Assim, requer provimento ao recurso para que seja declarada a incompetência absoluta do juizado especial e, a consequente extinção sem o julgamento de mérito e o afastamento da condenação ao pagamento de custas, honorários e litigância de má-fé, uma vez que incabíveis.

Em contrarrazões, o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, realizada a análise dos autos, evidencia-se que se encontra demonstrada a contratação pelo Reclamante dos serviços da CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, bem como a legalidade dos débitos e, a regular cessão dos créditos entre a cedente e a cessionária, demonstrando-se legítima a cobrança e a inscrição da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito ante a inadimplência do contrato.

Isso porque, ressai da peça de defesa acostada pelo ora Recorrido, proposta, biometria facial, faturas e fotografia dos documentos pessoais (RG e CPF) utilizados pela autora da ação na contratação originária do débito (id. 179044821/179044823).

Ademais, constata-se ainda, certidão de cartório informando acerca do termo de cessão de crédito do contrato n° 3234878 entre a referida financeira e o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL II,
que se deu na data de 18/12/2020
, com
registro em 06/01/2021
(id. 179044825).

Ademais, não há plausibilidade na fundamentação do recorrente quanto a incompetência juizados especiais para apreciar a causa, pois
a matéria em debate não é complexa e nem necessita da realização da realização de perícia, já que a relação jurídica entre as partes se revelou comprovada pela juntada do acervo documental, na contestação.

À vista disso, demonstrado a existência de relação jurídica entre as partes, cabia a Sr. José Abilio a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, pois, conforme previsão do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que,
in casu,
não ocorreu.

Ressalte-se, que afastada a hipótese de fraude e sendo regular a cobrança efetuada pelo Recorrido, não há que se falar em condenação por danos morais.

Por fim, evidente que o demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, entendo pela manutenção da condenação em litigância de má-fé.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Por conseguinte, condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023